Tribunal: TJBA
Processo: 8178449-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178449-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA GUIMARAES CABRAL

Advogado(s)
:
SIMAO PEDRO ALVES NUNES OLIVEIRA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s)
:
ANA KHIZY FARIZELLI MARCONDES MOURA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VENDA DE MEDICAMENTO DIVERSO DO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
ART. 14 DO CDC.
AUSENTES AS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, UMA VEZ QUE NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR QUE TENHA CONHECIMENTO TÉCNICO A RESPEITO DOS FÁRMACOS E SUAS SUBSTÂNCIAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE COMERCIAL DA FARMÁCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM OS SINTOMAS SUPORTADOS PELA AUTORA NO PERÍODO POSTERIOR À COMPRA DA MEDICAÇÃO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8178449-54.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante
JULIANA GUIMARÃES CABRAL
e apelado
RAIA DROGASIL S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.